Tribunal: TJMT
Processo: 1011949-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011949-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA - CPF: 046.327.261-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA SUPERVENIENTE PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PRIMEIRO GRAU - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo interno, diante da perda superveniente de seu objeto.

2. No caso dos autos, como foi prolatada decisão final nos autos originários, que tratam de ação de busca e apreensão, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão mantida.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em desfavor de
WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA
, contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento, considerando a prolação de sentença pelo Juízo a quo nos autos referenciais.

Em síntese, a agravante requer o provimento do agravo regimental cível e a consequente reforma da decisão recorrida a fim de que seja o recurso de agravo de instrumento recebido e provido.

Argumenta que “
a decisão objurgada afeta o próprio mérito da ação de busca e apreensão, pois no caso dos autos, houve pedido do agravante para que o processo tomasse seu regular curso, posto que não houve cumprimento do acordo pelo agravado, cabendo o recebimento e o conhecimento do recurso de agravo de instrumento
”.

Cita que “
manifestou nos autos de origem que o devedor fiduciário não honrou com o pagamento do acordo firmado entre partes, devendo o processo de busca e apreensão tomar seu regular curso
”.

Assim, considerando que não houve a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento, pugna seja este recebido e julgado, “
a fim de que os prazos para purga da mora e para contestar sejam computados do efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão, jamais da juntada do mandado nos autos
”.

Ainda, em atenção à urgência em reaver o crédito fornecido ao agravado, pugna pelo deferimento da liminar de busca e apreensão, “
visto que a postergação de tal medida poderá causar imensos prejuízos ao agravante, tendo em vista que o veículo poderá ser restituído sem o efetivo pagamento integral do débito e novamente correr riscos de sofrer restrições judiciais de processos de terceiros ou ainda envolver-se em algum sinistro até o enfrentamento da questão pelo r. Juízo de primeiro grau
”, pugnando ao final pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Banco Volkswagen S/A em desfavor de Wewerton Edgar Capelassi de Lima, contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento, considerando a prolação de sentença pelo Juízo
a quo
nos autos referenciais.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente agravo regimental cível reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento, considerando a prolação de sentença pelo Juízo
a quo
nos autos referenciais.

Considerando tal fato, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, segundo o qual resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo interno em caso de sobrevir sentença nos autos referenciais, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo interno, diante da perda superveniente de seu objeto
. (TJMT - N.U 1009883-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 15/07/2023)

AGRAVO INTERNO
- DECISÃO MONOCRÁTICA -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
FACE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PRIMEIRO GRAU - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Proferida decisão final nos autos originários, que tratam de ação de busca e apreensão, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto
. (TJMT - N.U 0050677-66.2014.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

Dessa forma, considerando que houve prolação de sentença terminativa no processo referencial, tem-se que neste recurso de agravo interno houve a perda superveniente do objeto.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023